Tribunal: TJBA
Processo: 8023206-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023206-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUADRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: PETULA GRACE DA SILVA COIMBRA

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO, PEDRO MARIA DE SOUZA COSTA registrado(a) civilmente como PEDRO MARIA DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

E
MENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO DE CONHECIMENTO.
DESPACHO CITATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DESCABIMENTO. ART. 1.001 DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra despacho que determinou a citação de todos os demandados em ação
de conhecimento
com pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial.

2. As agravantes sustentam que o provimento recorrido teria acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de alegar ausência de grupo econômico e não preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. (i) cabimento do agravo de instrumento contra despacho que determina citação dos demandados sem resolver o mérito da desconsideração da personalidade jurídica; (ii) existência de interesse recursal quando não há decisão sobre o pedido de desconsideração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O provimento recorrido não acolheu nem indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, limitando-se a determinar a citação de todos os requeridos com base no art. 134, §2º, do CPC, que dispensa a instauração de incidente quando a desconsideração é requerida na petição inicial.

5. A utilização do termo "verossimilhança" pelo magistrado referiu-se exclusivamente à viabilidade procedimental da apresentação do pedido de desconsideração na petição inicial com base no argumento apresentado, sem qualquer valoração sobre o mérito da tese em si, o que é perceptível pela simples leitura integral do texto em que a expressão está inserida.

6. Inexiste gravame ou interesse recursal legítimo, pois o despacho apenas garantiu aos demandados o exercício do contraditório e da ampla defesa ao determinar sua citação para contestar os pedidos. A interposição do recurso configura tentativa de antecipação do resultado com supressão de instância, violando o devido processo legal ao buscar pronunciamento do segundo grau sobre matéria não apreciada na origem.

7. Tratando-se de despacho sem conteúdo decisório, incide o art. 1.001 do CPC, que estabelece ser irrecorrível tal espécie de provimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não admitido por ausência de cabimento e falta de interesse recursal.

Tese de julgamento:
Não cabe agravo de instrumento contra despacho que determina citação dos demandados para contestar pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial
de ação de conhecimento,
por ausência de conteúdo decisório e inexistência de gravame processual.